Tribunal: TJMT
Processo: 1009784-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009784-40.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Roubo Majorado, Nulidade, Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), GABRIEL FABRICIO - CPF: 702.681.791-40 (REQUERENTE), Excelentissimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 5a Vara Criminal de Cuiabá (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MARIO CESAR CHAVES BINDA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal,
Gabriel Fabrício
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, última parte, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – relativamente à vítima Mário César Chaves Binda e no artigo 157, § 2o, inciso I e II, do Código Penal, em relação as vítimas Kamila leal Araújo e outros, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi julgada improcedente, mantendo na totalidade a r. sentença, transitado em julgado em 29 de setembro de 2016.

O requerente alegou que o juízo singular, apesar de tomar conhecimento da apreensão da arma de fogo utilizada para o cometimento do suposto delito de latrocínio tentado, não ordenou qualquer realização de diligências, a fim de realizar perícia na arma e verificar se ela era apta a efetuar disparos e ofender a integridade física da vítima, entretanto preferiu condenar o revisionando com base em depoimento da vítima e da testemunha.

Asseverou que a falta de materialidade fragiliza a sentença, hipótese em que se deve e, deveria ter aplicado, o brocardo
in dubio pro reo
.

Ainda, aduziu que o magistrado não fundamentou a dosimetria da pena quanto ao
iter criminis
percorrido para aplicar a aludida minorante abaixo do máximo legal.

Assim, requereu a nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, para que a arma de fogo apreendida seja juntada aos autos e submetida a perícia, a fim de verificar se ela era apta a efetuar disparos e ofender a integridade física da vítima, com base no artigo 564, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito de roubo majorado nos termos do artigo 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, ante a materialidade do delito de latrocínio tentado não comprovada.

Por fim, arguiu pela aplicação do patamar máximo (2/3) na causa de diminuição de pena plasmada no artigo 14, inciso II do Código Penal.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Mauro Viveiros, manifestou pelo conhecimento parcial da ação revisional, e na parte conhecida pela procedência, a fim de aplicar o percentual de 2/3 (dois terços) previsto no artigo 14, inciso II do Código Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020